Tribunal: TJDFT
Processo: 0716245-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO/COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO AOS AUTOS. ART. 239, § 1o, CPC. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que entendeu pelo transcurso do prazo para interposição de embargos à execução. O agravante afirma que não foi citado nos autos da ação de execução e que seu patrono não tem poderes para receber citação. Defende que sem a citação regular não há que se falar em início do prazo para apresentação de embargos à execução. Pede modificação da decisão para que lhe seja concedido prazo para embargar.
2. O fato relevante. O agravante é parte executada nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0795167-46.2024.8.07.0016 e não foi localizado para fins de citação. Após a credora indicar novo endereço do executado, houve expedição de mandado de penhora e avaliação. Diante desse fato, o executado apresentou exceção de pré-executividade questionando a expedição de mandado constritivo sem que houvesse a sua regular citação. A exceção foi acolhida pelo Juízo de origem e, no mesmo ato, o juiz deu o executado por citado na data do peticionamento da exceção de pré-executividade. Os autos prosseguiram com tentativa de constrição de bens. Posteriormente, foi proferida decisão reconhecendo o transcurso do prazo para apresentação de embargos à execução ante a ausência de oposição desse recurso no prazo de 15 dias, contados da citação. Dessa decisão, o executado interpôs o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve decurso do prazo para apresentação de embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.
5. No caso, o executado compareceu espontaneamente em juízo, representado por seu advogado, iniciando a partir desse momento a contagem para oposição de embargos à execução. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1152284, Acórdão 1350081 e Acórdão 1761723.
6. Vale registrar que o advogado não agiu em nome próprio, mas em nome do executado (ID 71167273 - Pág. 86), respondendo este por todos os atos processuais que seu patrono faz na defesa dos seus direitos em juízo. Assim, ao atuar no processo, o advogado representa os interesses do executado, operando em conformidade com o mandato conferido, ainda que este não tenha poderes específicos para receber citação.
7. Logo, ante a ausência de oposição de embargos à execução dentro do prazo de 15 dias, correta a decisão de origem que entendeu pelo decurso do prazo para sua interposição.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido. Sem condenação em honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
_____________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1152284, 0701629-35.2018.8.07.9000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/02/2019, publicado no DJe: 01/03/2019; TJDFT, Acórdão 1350081, 0736623-46.2016.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/06/2021, publicado no DJe: 03/07/2021; TJDFT, Acórdão 1761723, 0701494-47.2023.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/09/2023, publicado no DJe: 06/10/2023.